Tribunal: TJMT
Processo: 1017023-90.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017023-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Latrocínio, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Rejeição, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JOAO FERNANDES ZUFFO - CPF: 496.336.860-91 (PACIENTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (IMPETRANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MANOEL CORREA DA SILVA - CPF: 056.018.571-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MATHEUS DA SILVA BARRETO - CPF: 062.383.401-42 (TERCEIRO INTERESSADO), RONAIR PEREIRA DA SILVA - CPF: 034.599.221-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS ALVES DIAS - CPF: 044.782.932-79 (TERCEIRO INTERESSADO), WERVERTON PEREIRA ALVES - CPF: 059.713.741-25 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON PEREIRA ALVES - CPF: 075.152.881-16 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ANAIDES CABRAL NETTO - CPF: 551.359.351-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO POLICIAL “FLOR DO VALE” –
1. DA ALARDEADA NULIDADE DO FEITO, DECORRENTE DO OFERECIMENTO DE DENÚNCIA PELO GAECO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT
– VIOLAÇÃO AO BROCARDO JURÍDICO DO PROMOTOR NATURAL – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA UNIDADE E INDIVISIBILIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N.º 187/
2019 – PERMITIDA A

ATUAÇÃO DOS MEMBROS DO GAECO NAS FASES JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DE FORMA ISOLADA OU EM CONJUNTO COM OUTROS MEMBROS DO
PARQUET
, TANTO NA CAPITAL, QUANTO NAS UNIDADES DESCONCENTRADAS –
2. DO SUPOSTO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO ACUSADO
– IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO PACIENTE NA MODALIDADE PRESENCIAL QUE RESTOU PREJUDICADO – PLEITOS DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DAS CONVERSAS INTERCEPTADAS, SUBMISSÃO DAS MÍDIAS À PERÍCIA TÉCNICA E REPRODUÇÃO SIMULADA DOS FATOS SUSCITADS DE FORMA GENÉRICA – DECISÃO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA – PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO C. STJ – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Não há falar em nulidade da denúncia ofertada pelo GAECO da Comarca de Rondonópolis por violação ao princípio do promotor natural, porquanto o Ministério Público é instituição regida pelos princípios da unidade, indivisibilidade e independência funcional, com garantia constitucional de autonomia funcional e administrativa,
ex vi
do art. 127, §§1.º e 2.º da CRFB. Ademais, a Resolução n.º 187/2019-CPJ prevê que os membros GAECO poderão atuar nas fases judicial e extrajudicial, de forma isolada ou em conjunto com outros membros do
Parquet
, tanto na Capital, quanto nas unidades desconcentradas em todo o Estado de Mato Grosso.

2.

Considerando que a d. magistrada singular determinou que a solenidade instrutória realizar-se-á de forma híbrida – ou seja,
presencialmente para aqueles que residem (ou estejam segregados) na Comarca de Cuiabá/MT, e de forma virtual para os indivíduos residentes (ou segregados) em comarcas distintas
; tem-se por prejudicada a tese defensiva de realização do interrogatório do acusado (atualmente segregado em estabelecimento prisional da Capital) de forma presencial.

3.

Para além de a i. Defesa não ter apresentado justificativas pertinentes acerca da suposta imprescindibilidade da degravação integral das conversas telefônicas interceptadas, submissão das mídias à perícia técnica e realização da reprodução simulada dos fatos; o indeferimento de tais pleitos pela d. autoridade acoimada coatora encontra respaldo na jurisprudência desta eg. Corte de Justiça e do c. Tribunal da Cidadania, sendo descabida, portanto, a concessão da ordem sob esse aspecto.

4.

Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

DR. EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON

DR. DIEGO DEL BARCO AZEVEDO

PACIENTE:

JOÃO FERNANDES ZUFFO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, cuida-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra atos atribuídos ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
receber a denúncia em seu desfavor
, instaurando a Ação Penal n.º 1000518-11.2021.811.0048 (PJe), no bojo do qual restou
denunciado
pelos crimes de
organização criminosa
,
roubo majorado
e
latrocínio
; bem assim, por
rejeitar os pleitos defensivos de degravação das mídias das interceptações telefônicas, reconstituição da cena do crime e de realização da audiência de instrução e julgamento na modalidade presencial
.

Na presente impetração, os causídicos apontam a ocorrência de
dois constrangimentos ilegais
à liberdade ambulatorial de
JOÃO FERNANDES ZUFFO
, os quais supostamente consubstanciam-se:

i)
no
recebimento da denúncia
ofertada por Promotor de Justiça pertencente ao Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Rondonópolis/MT, o que, segundo a i. Defesa,
ofende o princípio do promotor natural
,
insculpido no art. 5º, inc. LIII da CF/88
, notadamente porque os fatos atinentes à Operação “Flor do Vale” ocorreram no município de Juscimeira/MT, além disso,
a competência jurisdicional foi deslocada para a 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
, de modo que o titular da ação penal deveria, por óbvio, ser ligado à Comarca da Capital; e

ii)
na ocorrência de
cerceamento ao direito de defesa do paciente
, decorrente do indeferimento dos pedidos de degravação e realização de perícia técnica em todas as mídias colhidas no curso das interceptações telefônicas; de reconstituição da cena do crime, mediante a presença de perito judicial; e de realização das oitivas testemunhais e interrogatório do acusado na modalidade presencial.

Diante de tudo o que expõem, vindicam a concessão
in limine
da ordem, para o fim de suspender a audiência de instrução e julgamento designada para os dias 04, 05 e 06/10/2022; ou, subsidiariamente, para revogar a decisão que determinou a realização das oitivas testemunhais e interrogatório do acusado na modalidade de videoconferência, determinando-se, outrossim,
“o deslocamento físico do paciente JOÃO FERNANDES ZUFFO à sala de audiências daquela vara nos dias aprazados para as referidas audiências agendadas”
(sic).

No mérito
, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de
habeas corpus
para:
i)
anular o ato de recebimento da exordial acusatória, determinando-se ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que remeta os autos ao Ministério Público a fim de que seja ofertada denúncia por promotor natural ligado àquela jurisdição ou integrante do GAECO desta Capital;
ii)
determinar que o interrogatório do paciente seja realizado de forma presencial;
iii)
determinar que seja realizada a degravação de todos os áudios colhidos durante as interceptações telefônicas, outrora deferidas pelo Juízo de Juscimeira/MT; e
iv)
determinar seja realizada a reconstituição do crime, intimando-se o paciente e a sua defesa técnica para acompanhar ou indicar assistente técnico que acompanhe a simulação.

A exordial veio acompanhada dos documentos eletrônicos registrados do ID 140769681 ao ID 140769686.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, por conexão ao HC n.º 1021232-39.2021.811.0000 – anteriormente distribuído, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 141165670) e as informações solicitadas ao d. juízo tido por coator foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 142426674 e ss.

Por meio do parecer anexado no ID 143218657, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e das informações prestadas pelo juízo impetrado, analisadas em cotejo com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos desta eg. Corte de Justiça; que o ora paciente
JOÃO FERNANDES ZUFFO
encontra-se preso preventivamente diante da existência de fortes indicativos de que estaria envolvido nos
crimes de roubo majorado e latrocínio perpetrados em
18/07/2021
,
em três propriedades do Condomínio Flor do Vale, situado na Zona Rural do município de Juscimeira/MT
.

Encerradas as investigações, a d. autoridade policial representou pelo deferimento da prisão temporária do favorecido nessa ordem e de seus comparsas [autos n.º 1000437-62.2021.811.0048 e n.º 1000476-59.2021.811.0048], tendo o d. Delegado de Polícia, após a realização de diligências complementares, na data de
04/10/2021
, pugnado pela conversão da prisão temporária dos investigados em preventiva, sob o viés da garantia da ordem pública – o que restou acolhido pelo juízo
a quo
em
06/10/2021
.

No dia
22/11/2021
, o d. Juízo da Vara Única de Juscimeira/MT, em consonância com a manifestação do Ministério Público, declinou da competência para processar e julgar os fatos atinentes à Operação “Flor do Vale” em favor da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT; tendo os autos, na sequência, sido remetidos à Vara Especializada e em
30/11/2021
, encaminhados ao
Custus Legis
para providências.

Assim, no dia
06/12/2021
o i.
Parquet
ofertou denúncia em face de todos os investigados, ocasião em que imputou a JOÃO FERNANDES ZUFFO a prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, incs. II [concurso de agentes], V [restrição de liberdade], VII [emprego de arma branca] e §2º-A, inc. I [emprego de arma de fogo], do CP, por três vezes, na forma do art. 71, do mesmo
Códex
c/c art. 157, §3º, inc. II, do CP c/c art. 244-B, da Lei n.º 8.069/90 c/c art. 2º, §2º [emprego de arma de fogo], §3º [exercer função de comando] e §4º, inc. I [participação de adolescente], da Lei n.º 12.850/13, em
concurso material de crimes
.

A
ordem de prisão preventiva
expedida em desfavor do ora paciente foi efetivamente
cumprida
no dia
09/12/2021
[autos n.º 1018181-88.2021.811.0042], ao que se seguiu a remessa dos autos ao Gabinete e a prolação de decisão pela MM.ª Juíza titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT na data de
10/12/2021
, oportunidade em que:
i)

reconheceu a competência do Juízo
especializado para processar e julgar o feito;
ii)

indeferiu o pedido de compartilhamento das provas
colhidas no bojo do IP n.º 1002077-21.2021.811.0042, pontuando que o mesmo deveria ser formulado perante o juiz competente;
iii)

recebeu a exordial acusatória
e determinou a citação pessoal dos denunciados para responderem à acusação [autos n.º 1000518-11.2021.811.0048]; e, por fim,
iv)

manteve vigente a prisão preventiva
de
JOÃO FERNANDES ZUFFO
e dos demais denunciados, tal como decretada nos autos dos incidentes n.º 1000585-73.2021.811.0048 e n.º 1000437-62.2021.811.0048.

Devidamente citado em
09/02/2022,
o favorecido nessa ordem apresentou resposta à acusação em
24/02/2022
, ao que se seguiu a juntada de novo petitório pelos patronos do ora paciente, por meio do qual vindicaram fosse determinada à Secretaria da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT que certificasse a
“omissão do Ministério Público quanto às providências prometidas na petição avulsa, certificando ainda que o prazo para resposta à acusação já transcorreu, sem que tenha havido acesso à supracitada promessa probatória a qual o Parquet frustrou”
(sic); e a prolação de nova decisão pela d. magistrada singular em
04/04/2022
, no bojo da qual manteve a
custódia cautelar do ora paciente e dos demais acusados
e indeferiu
os demais pleitos suscitados pela i. Defesa de
JOÃO FERNANDES ZUFFO
.

Na data de
20/04/2022
, o i. representante do Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido de habilitação dos assistentes de acusação outrora formulado; ao que se seguiu a juntada de certidão negativa de citação do corréu
Wenderson Pereira Alves
em
05/05/2022
e o impulsionamento do feito pela Secretaria da 7ª Vara Criminal, ocasião em que abriu vistas ao
Parquet
para que se manifestasse acerca das preliminares arguidas e da tentativa infrutífera de citação do aludido corréu, bem assim, certificou a disponibilização das mídias outrora requeridas pela i. Defesa por meio de link no OneDrive.

Dando prosseguimento ao feito, no dia
27/05/2022
o i.
Parquet
juntou parecer informando o endereço atualizado do corréu
Wenderson Pereira Alves
e no dia
07/06/2022
, foi expedida nova carta precatória para citação deste.

Nos dias
07/07/2022
e
13/07/2022
, a i. Defesa de
JOÃO FERNANDES ZUFFO
manifestou-se nos autos correlatos, pugnando ao MM. Juízo
a quo
que chamasse o feito à ordem
“para revogar a prisão preventiva ratificada no pretérito e determinar a expedição de alvará de soltura em favor do acusado requerente, tomando providências quanto ao prosseguimento do atual processo”
(sic), bem assim, para que designasse audiência de instrução e julgamento.

Desta feita, em
16/08/2022
, a d. magistrada de 1ª instância proferiu novo
decisum
, por meio do qual:
i)
deferiu o pedido de habilitação do assistente de acusação;
ii)
manteve a segregação cautelar de
JOÃO FERNANDES ZUFFO
e indeferiu os demais pleitos suscitados pela i. Defesa deste;
iii)
rejeitou as preliminares arguidas pelos denunciados em sede de resposta à acusação;
iv)
indeferiu os pedidos de degravação e perícia de todas as conversas interceptadas;
v)
afastou a possibilidade de absolvição sumária dos increpados, porquanto não observadas quaisquer das hipóteses do art. 397 do CPP; e, por fim,
vi)

designou audiência de instrução e julgamento
para os dias
04, 05 e 06/10/2022
.

Em
05/09/2022
, aportou aos autos novo petitório da defesa técnica de
JOÃO ZUFFO
, oportunidade em que requereu fosse permitida a participação presencial deste nas audiências instrutórias, ao argumento de que o increpado
“considera fundamental a imediatividade com a magistrada no exercício do contraditório”
(sic); o que restou parcialmente acolhido pelo juízo
a quo
em decisão prolatada em
14/09/2022
, quando
deferido
o pleito defensivo para o fim de determinar que a solenidade instrutória realizar-se-á de forma híbrida.

Feito esse breve resumo fático, passo à análise das teses arguidas na presente impetração.

1.

Da alegada
nulidade absoluta do feito originário desde o recebimento da denúncia por ofensa ao princípio do promotor natural
.

De início, os causídicos defendem a nulidade do feito desde o recebimento da denúncia, ao argumento de que houve evidente violação ao princípio do promotor natural, argumentando, nesse desiderato, que os fatos referentes à Operação Policial “Flor do Vale” ocorreram no município de Juscimeira/MT, demais disso, houve o declínio da competência em prol da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, de modo que o titular da ação penal deveria, por óbvio, ser vinculado ao GAECO da Capital; a tornar de rigor a anulação da decisão que recebeu a denúncia, com a subsequente remessa do feito ao membro do
Parquet
competente.

Todavia,
a pretensão não comporta acolhida
.

Isso porque, como é cediço, ressai do próprio texto constitucional que o Ministério Público é instituição regida pelos princípios da
unidade
,
indivisibilidade
e
independência funcional
, com garantia constitucional de autonomia funcional e administrativa,
ex vi
do art. 127, §§1.º e 2.º da CRFB.

Sobre o tema, oportunos os ensinamentos de Hugo Nigro Mazzilli,
in
“A defesa dos interesses difusos em juízo”. São Paulo: Saraiva, 2015, 28 ed., p. 433-436:

“...
Unidade significa que
os membros de cada Ministério Público integram um só órgão, sob uma só direção; indivisibilidade quer dizer que

seus membros podem ser substituídos uns pelos outros; não arbitrariamente, mas na forma estabelecida pela lei
.
(...) Mas, funcionalmente, cada um dos diversos Ministérios Públicos brasileiros tem sua própria unidade (autonomia), e as substituições de seus membros só podem ser feitas dentro de cada um deles, sempre por integrante da respectiva carreira, e apenas nas hipóteses previstas em lei. (...) em cada Estado-membro, o respectivo Ministério Público tem carreira própria e autonomia funcional e administrativa, e esses diversos Ministérios Públicos unidade alguma mantêm entre si ou com os vários ramos do Ministério Público da União.

(...) Independência é o oposto a hierarquia funcional. No Brasil, o Ministério Público só conhece a hierarquia em sentido administrativo, pois detém autonomia funcional (autonomia em face de outros órgãos do Estado) e tanto seus órgãos como seus membros gozam de plena independência funcional (independência em face de outros órgãos do mesmo Ministério Público).

Em decorrência: (...) seus membros exercem os misteres que lhes são próprios, sem ater-se a ordens ou injunções funcionais de outros membros da própria instituição, nem mesmo do procurador-geral ou dos demais órgãos de administração ou execução.

(...) As atribuições dos membros do Ministério Público devem ser fixadas por lei (...).
O princípio do promotor natural significa, portanto, a existência de órgão do Ministério Público escolhido por prévios critérios legais e não casuisticamente
.
(...)

Nos casos de sua atribuição originária, os membros do Ministério Público, na qualidade de agentes políticos, não dependem de deliberações colegiadas ou em grupo para exercer suas funções e definir suas prioridades de atuação: estas vêm fixadas diretamente na lei e na avaliação de cada órgão de execução. (...)” –
grifei.

Partindo dessa premissa é que na dicção do Pretório Excelso
o princípio do promotor natural
, via de regra,
não pode ser invocado para invalidar distribuições e atribuições legais, sob pena de violação dos próprios princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade da instituição
, prevalecendo o entendimento de que referido princípio
materializa unicamente a impossibilidade de designação de promotor de exceção (justamente em extensão à norma que veda o juízo de exceção)
[vide:
STF
- ADI 5505, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020); STF - HC 160213 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 - DIVULG 14-03-2019 - PUBLIC 15-03-2019].

Além do mais, como bem aquilatado pela d. autoridade acoimada coatora em seus informes e nos termos da manifestação ministerial anexada no ID 143218657; extrai-se das
Resoluções do
Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
[Resolução n.º 16/
2003 – já revogada
e Resolução n.º 187/
2019
],
que cabe aos promotores de justiça integrantes do GAECO
atuar
tanto judicial quanto extrajudicialmente
, isoladamente

ou
em conjunto com demais membros do Ministério Público
, sejam estes lotados na Capital ou em outras unidades desconcentradas.

Portanto, na contramão do que tentam incutir os causídicos, inexiste qualquer ilegalidade no oferecimento de denúncia pelo Polo de Rondonópolis do GAECO, tampouco violação ao princípio do promotor natural, quiçá nulidade da decisão que recebeu a exordial acusatória.

Até mesmo porque, nos termos do
art. 563, do CPP
e a teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, o reconhecimento de nulidades exige demonstração inequívoca dos efetivos prejuízos causados ao direito de defesa do indivíduo – e mais ainda quando a arguição se dá em sede de
habeas corpus
, ação constitucional de rito célere e sumário, que inadmite dilação probatória; o que inocorreu na hipótese dos autos.

À vista disso, uma vez que não identificada qualquer ilegalidade no oferecimento de denúncia pelo GAECO de Rondonópolis/MT e inexistindo comprovação inequívoca de eventuais prejuízos à defesa do paciente, impede-se a concessão da ordem sob esse viés.

2.

Do aventado cerceamento de defesa.

Lado outro, os impetrantes sustentam que houve evidente cerceamento ao direito de defesa do paciente, decorrente do indeferimento dos pedidos de degravação e realização de perícia técnica em todas as mídias colhidas no curso das interceptações telefônicas, de reconstituição da cena do crime, mediante a presença de perito judicial, e de realização das oitivas testemunhais e interrogatório do acusado na modalidade presencial.

Sem razão
, contudo.

De início, consigno que em consulta ao andamento virtual da ação penal correlata, verifiquei que no dia
14/09/2022
, a MM.ª Juíza de 1º grau
acolheu o pleito defensivo e determinou que a solenidade instrutória será realizada de forma híbrida – ou seja, presencialmente para aqueles que residem (ou estejam segregados) na Comarca de Cuiabá/MT, e de forma virtual para os indivíduos residentes (ou segregados) em comarcas distintas
. Portanto, entendo que a pretensão defensiva de realização do interrogatório do paciente
JOÃO FERNANDES ZUFFO
na modalidade presencial encontra-se
prejudicada
.

De outra banda, a despeito dos argumentos vertidos pelos impetrantes, a meu ver, não há qualquer ilegalidade no indeferimento dos pedidos de degravação das conversas interceptadas na fase investigativa e de reconstituição da cena do crime.

E assim considero, porque nos termos do posicionamento adotado nesta eg. Corte de Justiça, ao qual me filio,
“
não há necessidade de degravação integral dos diálogos objeto de interceptação telefônica
, até porque a Lei n. 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido, bastando, para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, a transcrição dos excertos essenciais das conversações, aliada à possibilidade de acesso à integralidade do conteúdo dos diálogos captados”

(N.U 1018973-71.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022).

Além do mais, a jurisprudência do c.
STJ
orienta-se
“no sentido de ser
prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas
, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996.”
(HC n. 274.969/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 23/4/2014).

Da mesma forma, o Tribunal da Cidadania possui entendimento no sentido de que o
indeferimento de pedido de produção de provas - tal como a reprodução simulada dos fatos suscitada
in casu
– quando devidamente motivado, não configura cerceamento do direito de defesa do acusado, em atenção à discricionariedade motivada do julgador
(
ex vi
do
RHC: 57431 SP 2015/0050766-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/08/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2016).

Partindo de tais premissas e volvendo-se à hipótese em voga, entendo que deve prevalecer a conclusão adotada pela d. magistrada
a quo
no
decisum
objurgado (ID 142426678 ao ID 142426680); notadamente porque
a i. Defesa
não demonstrou, de forma inequívoca, a imprescindibilidade de degravação integral de todas as conversas captadas ao longo das interceptações telefônicas, tampouco de submissão do material coletado à perícia técnica
,
quiçá de realização da reprodução simulada dos fatos
, limitando-se a suscitar genericamente a realização de tais medidas – o que não se presta à concessão da ordem sob esse prisma.

Destarte, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que repercuta no direito de locomoção do paciente, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor de
JOÃO FERNANDES ZUFFO

e, por consequência, mantenho vigente a prisão preventiva decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022